Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário dos executados.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para o reconhecimento de fraude contra credores é imprescindível o ajuizamento de ação pauliana ou revocatória pelo credor prejudicado.
3. A mera alegação do agravante de fraude contra credores mediante ocultação de patrimônio pelos executados, sem qualquer elemento probatório, não se mostra suficiente e hábil ao deferimento do pedido de levantamento de informações sigilosas acerca de movimentações bancárias dos executados.
4. Recurso conhecido e desprovido.